Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE. DÍVIDA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrer para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré/recorrida a pagar a quantia R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais, bem como a excluir as inscrições em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa.
3. Conforme exposto na inicial, no mês de janeiro de 2024 a recorrente tomou conhecimento de que seu nome havia sido negativado em razão de dívidas não pagas perante a recorrida, sem que tenha notificação prévia. Aduz que, contudo, jamais possuiu vínculo jurídico com a empresa. Relata que teria realizado tão somente um cadastro, mas que posteriormente optou por contratar serviços educacionais junto a outra pessoa jurídica. Pelo exposto, requereu a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida não comprovou a notificação prévia, somado ao fato de que a recorrente deixou mensalidades em aberto, por ter, de fato, frequentado por quase 3 (três) anos o curso de nutrição ministrado pela recorrida.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que permaneceu com seu nome negativado por vários meses, o que a impediu de obter crédito. Aduz que o valor fixado na origem é desproporcional diante da capacidade econômica das partes.
6. Contrarrazões ao ID 67832166.
7. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que o benefício foi concedido na origem, por força da decisão de ID 67832160.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se o valor da indenização fixado na origem estaria consentâneo às circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Segundo o artigo 6o, inciso VI, do citado diploma legal, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.
10. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). No caso, o documento de ID 67831652 comprova a inscrição desabonadora. No entanto, ao contrário do que alega a recorrente, a inscrição é devida, pois oriunda de dívida não paga, cujo vínculo jurídico restou devidamente comprovado documentalmente, somado ao fato de que a recorrente usufruiu dos serviços prestados pela recorrida.
11. Da fixação do dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. No caso em análise, cabe perquirir se o valor arbitrado na origem estaria escorreito, em razão da ausência de notificação prévia que, conforme confessado pela própria recorrida, não foi realizada. Nesse ínterim, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente, bem como se alinha aos precedentes desta Primeira Turma Recursal (Acórdãos n. 1669246 e 1864951).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo relevante citado:
Art. 6o, inciso VI, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP.
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, acórdãos n. 1669246 e 1864951.